Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas, permitindo a condenação; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Se as condições em que se desenvolveu a ação, os depoimentos das testemunhas e o contexto do flagrante evidenciam ter o réu praticado a traficância imputada, não procede o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por outros elementos probatórios e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados.
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que detido por outro crime, pratica tráfico de droga no interior do presídio. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 2031186, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2028984, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.08.2025; STJ, REsp n. 2.211.187/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2022479, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2017550, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025.